Tribunal: TJES
Processo: 5025616-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025616-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUARA DE LIMA DAS NEVES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025616-78.2024.8.08.0024

RECTE.: LUARA DE LIMA DAS NEVES

RECDO.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. REMANEJAMENTO DA PASSAGEIRA EM VOO POSTERIOR. OCORRÊNCIA JÁ EM SOLO BRASILEIRO. INSURGÊNCIA DA AUTORA VISANDO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXORBITANTE OU IRRISÓRIO DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14301440. Contrarrazões ao id. 14301446, com registro que a parte recorrida se encontra representada por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17900919), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível.

Em que pese ter mencionado o deferimento da gratuidade da justiça em suas razões recursais, sem renovar o requerimento em tal fase, a parte recorrente formulou o pedido em sua petição inicial, tendo apresentado declaração de hipossuficiência (ID 14301415). Assim, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50 não há necessidade de novo requerimento.

Dito isso, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial e rejeito a impugnação formulada pela ré.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14301439), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta de Vitória a Nova Iorque. Narra que, por ocasião do retorno a Vitória, após realizar conexões no Panamá e já em Belo Horizonte, foi informada de que não havia reserva em seu nome para o trecho final (Vitória), não obstante tivesse recebido, no dia anterior, a confirmação da reserva pela agência de viagens.

Até a solução da problemática, a autora perdeu o voo originalmente previsto para as 06h10, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência pela companhia aérea, que se limitou a oferecer a possibilidade de aquisição de novo bilhete. Após tentativas frustradas de resolução, afirma que lhe foi disponibilizada passagem para voo posterior, com partida às 08h30, sem que lhe fossem prestados esclarecimentos acerca do ocorrido.

Em sua defesa, a ré (ora recorrida) afirma a ausência de ato ilícito, haja vista a pronta assistência prestada.

Inicialmente, consigno que a via recursal foi manejada unicamente pela parte autora. Assim, diante da ausência de recurso por parte da companhia aérea ré, restou preclusa a matéria atinente à sua responsabilidade civil pelo evento danoso, cingindo-se a controvérsia recursal à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Feitas tais considerações, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o montante arbitrado deve ser majorado, à luz da extensão do dano e das funções compensatória e pedagógica da medida. Aduz, para tanto, que foi submetida a horas de atraso, além de ter recebido atendimento negligente por parte da companhia aérea.

Não obstante a irresignação da parte, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente não só para reparar o dano sofrido pela recorrente, mas como também para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrida, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Observa-se do caso concreto que o cancelamento/atraso ocorreu já em solo brasileiro, compreendendo o prolongamento da viagem no total aproximado de 2 horas e 30 minutos. Ademais, embora tenha havido transtornos e desgaste para a solução da problemática, verifica-se que a autora teve sua solicitação de remanejamento atendida, sendo reacomodada em voo posterior. Tal circunstância, ainda que não afaste o abalo experimentado, revela que a situação foi solucionada em território nacional, o que reduz o grau de angústia, normalmente associado a intercorrências dessa natureza ocorridas em solo estrangeiro.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora.

A propósito, merece destaque o entendimento consolidado no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assegura que “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Desse modo, considerando que o valor arbitrado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
alterada pela Resolução nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

IDELSON SANTOS RODRIGUES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)